Tribunal: STF
Processo: RE 1413790
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 10, fl. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E O EX-SERVIDOR. PENSÃO POR MORTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS JUDICIAIS. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO.” 



    Em face dessa decisão, o Fundo Único de Previdência Social do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA interpôs Agravo Inominado (Doc. 12), o qual fora desprovido (Doc. 13, fl. 2).



    Opostos Embargos Declaratórios pelo RIOPREVIDÊNCIA (Doc. 15, fl. 1), foram rejeitados (Doc. 16, fl. 2). 



    No RE (Doc. 18, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, RIOPREVIDÊNCIA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 97; e 102, § 2º, da Constituição, ao condená-lo ao pagamento de correção monetária calculada com base na variação do IPCA.



    Argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao deixar de aplicar o art. 1º-F da Lei 9.494/2009, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, violou os arts. 97 e 102, §2º da CF/1988 e a SV 10/STF. 



    Aduz que a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, ainda não possui efeitos vinculantes, razão pelo qual o órgão fracionário do Tribunal de origem não poderia tê-lo por inconstitucional. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi devidamente fundamentada; e (b) eventual violação à Constituição seria indireta ou reflexa, uma vez que é imprescindível a análise da legislação infraconstitucional (Doc. 22, fls. 2-3).



    No Agravo (Doc. 28), a parte recorrente sustenta que demonstrou a repercussão geral da matéria e que houve afronta direta a dispositivos constitucionais.



    Julgado o mérito do RE 870.947 (Tema 810), o Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, adequou-se à tese fixada no referido precedente e, novamente, negou seguimento ao RE, sob o argumento de que “o acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 11.960/2009 em relação à correção monetária, encontra-se em conformidade com a tese definida pelo STF”. Assim, julgou prejudicado o Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 31, fl. 7).



    Desta feita, o Fundo RIOPREVIDÊNCIA interpôs Agravo Interno (Doc. 37, fl. 1.).



    Na sequência, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou que se aguardasse o julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 810/STF e o Tema 905/STJ, para apreciação do Agravo Interno (Vol. 38).



    Em seguida, os autos foram remetidos à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 810 do STF (Doc. 40).



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, alterou o acórdão anteriormente prolatado quanto aos juros moratórios e à correção monetária, conforme se verifica da seguinte ementa (Doc. 43, fls. 2-3):



    “AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E O EX-SERVIDOR. PENSÃO POR MORTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETITIVO. RETRATAÇÃO. 



    1. O réu interpôs Recurso Especial insurgindo-se contra o acórdão que negou provimento ao seu apelo



    2. O recurso especial interposto pelo demandado restou sobrestado nesta Corte Estadual, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.



    3. Retorno dos autos da 3ª Vice-Presidência ante a inobservância da tese fixada STJ no julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, aplicando-se os índices oficiais da caderneta de poupança (juros e correção) e, após 25.3.15, todos os créditos de condenação da Fazenda Pública, salvo as exceções apontadas pela Corte, deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, sendo os juros moratórios aqueles estipulados pela caderneta de poupança (Lei nº 11.960/09).



    4. Desta forma, as parcelas atrasadas devidas à autora deverão sofrer a incidência de juros de mora desde a citação (14/07/2010 – fls. 74verso - 000094), já na vigência da Lei n.º 11.960/2009, e incidirão segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. No que tange à correção monetária, deverá ser calculada pelo INPC, a partir de agosto de 2006, e, no período anterior, segundo o IGP-DI.



    5. Exercício do juízo de retratação para alteração dos juros e da correção monetária.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 45), foram desprovidos (Doc. 46).



    Com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, RIOPREVIDÊNCIA interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 48), em que alega violação ao art. 102, § 2º, da CF/1988, pois “o acórdão recorrido determinou a aplicação da correção monetária com base no INPC, a partir de agosto de 2006, e, no período anterior, segundo o IGP-DI” (Doc. 48, fl. 5). Todavia, “o acórdão recorrido decidiu de forma contrária ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, pois não observou que no acórdão proferido no julgamento do RE 870947 (tema 810 da repercussão geral) o STF decidiu pela aplicação do índice IPCA-E para a correção monetária de crédito decorrente de condenação da Fazenda Pública” (Doc. 48).



    Assim, requer a reforma do acórdão recorrido e determinada a aplicação ao caso do IPCA-E para fins de correção monetária.



    Em nova decisão, o Tribunal de origem considerou que o primeiro RE perdeu o objeto e admitiu o segundo apelo extremo, determinando a remessa dos autos às instâncias superiores (Doc. 50).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    O TJRJ, em juízo de retratação, alterou o índice de correção monetária para determinar que ”na vigência da Lei n.º 11.960/2009, incidirão [juros] segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. No que tange à correção monetária, deverá ser calculada pelo INPC, a partir de agosto de 2006, e, no período anterior, segundo o IGP-DI.”



    Quanto à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária, nos termos do Tema 810 (RE 870.947-RG).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente